Tribunal: TJBA
Processo: 8014695-53.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014695-53.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: RENATO RODRIGUES ALVES

Advogado(s)
:
YANA CAIRO OLIVEIRA

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que revisou contrato de cédula de crédito bancário n.º 104566472 (ID 89116944), reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em 5,97% ao mês e 100,53% ao ano, por exceder a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações de crédito pessoal não consignado no período da contratação (5,40% ao mês e 87,95% ao ano), determinando o recálculo das parcelas e a repetição do indébito.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside em definir se a taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato é abusiva e se merece revisão, considerando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS).

III. Razões de decidir
3. O princípio do pacta sunt servanda não constitui óbice à revisão contratual, devendo ser ponderado com a função social dos contratos, a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual (CDC, art. 51).
4. A jurisprudência consolidada no REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo) estabelece que a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.
5. A taxa contratada mostrou-se superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mesmo período e modalidade contratual, configurando vantagem excessiva em favor da instituição financeira.
6. Reconhecida a abusividade, impõe-se a revisão da taxa de juros ao patamar médio de mercado, o recálculo das parcelas e a repetição do indébito, afastando-se a mora do devedor, nos termos da Orientação 2 fixada no REsp 1.061.530/RS.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A taxa de juros remuneratórios em contrato bancário submetido ao CDC pode ser revista quando demonstrada sua abusividade em relação à média de mercado apurada pelo Banco Central. 2. O reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

nº 8014695-53.2023.8.05.0274,
de
Vitória da Conquista
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelado
RENATO RODRIGUES ALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões adiante alinhadas.

Sala de sessões, __ de _________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça